Tribunal: TJSP
Processo: 0002386-02.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2, incisos I e II, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Pedido para afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo: Impossibilidade – Causa de aumento de pena que foi devidamente comprovada pelo seguro depoimento da vítima – Prescindível a apreensão da arma e sua respectiva

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2, incisos I e II, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Pedido para afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo: Impossibilidade – Causa de aumento de pena que foi devidamente comprovada pelo seguro depoimento da vítima – Prescindível a apreensão da arma e sua respectiva perícia - Não cabe à vítima saber da condição de operação da arma, importando somente o poder intimidativo que lhe causou estar sob a mira do artefato, reduzindo a sua capacidade de resistência. A utilização de arma operante ou não, real ou não, aumenta sempre a possibilidade do êxito do agente na empreitada criminosa e este fator, além de identificar o tipo básico, também o qualifica. Redução da pena-base – Possibilidade – Afastamento de uma das justificativas, pois é inerente ao tipo penal. Necessidade de reduzir o aumento pelas causas de aumento de pena, pois fixado de forma excessiva. Mantido o regime inicial fechado – Medida mais branda não seria suficiente à repreensão do ilícito penal e do réu (reincidente) – Dado parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002386-02.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
LUIZ FLAVIO FERREIRA BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo somente para reduzir a pena de LUIZ
FLÁVIO FERREIRA BARROS condenando-o à 06 anos e 05 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no piso, mantendo-se,
no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo das
Execuções Criminais.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram
o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não
há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445
Apelante: Luiz Flavio Ferreira Barros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 27115
Roubo. Artigo 157, §2, incisos I e II, CP. Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório.
Autoria e materialidade não contestadas pelo presente
recurso. Pedido para afastamento da majorante pelo uso de
arma de fogo: Impossibilidade Causa de aumento de pena
que foi devidamente comprovada pelo seguro depoimento
da vítima
Prescindível a apreensão da arma e sua
respectiva perícia - Não cabe à vítima saber da condição de
operação
da
arma,
importando
somente
o
poder
intimidativo que lhe causou estar sob a mira do artefato,
reduzindo a sua capacidade de resistência. A utilização de
arma operante ou não, real ou não, aumenta sempre a
possibilidade do êxito do agente na empreitada criminosa e
este fator, além de identificar o tipo básico, também o
qualifica. Redução da pena-base
Possibilidade

Afastamento de uma das justificativas, pois é inerente ao
tipo penal. Necessidade de reduzir o aumento pelas causas
de aumento de pena, pois fixado de forma excessiva.
Mantido o regime inicial fechado Medida mais branda
não seria suficiente à repreensão do ilícito penal e do réu
(reincidente) Dado parcial provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que LUIZ FLAVIO FERREIRA BARROS foi
condenado ao cumprimento de 07 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 157, §2o incisos I e II, do Código Penal (fls. 115/119).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
3
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 130/134), através do
qual requer, em síntese, o afastamento da majorante pelo uso de arma,
bem como a redução da pena-base (fls. 141/146).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls.150/153), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 159/164).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, em
06 de fevereiro de 2018, por volta das 14h03min, no estabelecimento
comercial “Villa”, sediado na Rua Kurt Maischberger, 172, Jardim
Regina, comarca e município de Pindamonhangaba, o acusado, agindo
em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo não
identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, um telefone celular da marca XAOMI, cor
dourada, no valor de R$750,00, e a quantia de R$300,00, pertencentes a
Leila Aparecida de Paiva e ao referido estabelecimento comercial,
respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
4
Segundo o apurado, Luiz Flávio e
outro indivíduo se ajustaram à prática de roubo. Para tanto, ingressaram,
na posse de uma arma de fogo, no mencionado estabelecimento.
Na ocasião acima mencionada,
Luiz Flávio e o comparsa se dirigiram ao local dos fatos em um veículo
Citroen C4 Pallas, cor prata, placas MHW-8783. Na oportunidade,
ambos desembarcaram e abordaram as vítimas Daiana e Leila

funcionária e proprietária do local, respectivamente e, exibindo-lhes a
arma de fogo, anunciaram o roubo e ordenaram que passassem o
dinheiro e o telefone celular. Subjugadas, as ofendidas acataram a
ordem. De posse do bem e do valor, ambos os agentes fugiram,
tomando rumo ignorado.
Cientes
de
que
criminosos
estariam utilizando um Citroen C4 Pallas, cor prata, em roubos na
região, policiais militares realizaram diligências visando à localização
deste veículo e respectivos roubadores. No dia seguinte ao crime, foi o
ora acusado surpreendido no referido automóvel. Exibido à vítima
Leila, Luiz Flávio foi, categoricamente, reconhecido como sendo um
dos assaltantes.
Dito isto, o conjunto probatório é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
5
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis, especialmente a confissão do acusado e o depoimento da
vítima, e não foram contestadas pelo presente recurso.
Insurge-se
a
Defesa,
porém,
buscando o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, bem
como a redução da pena-base, sendo que lhe assiste parcial razão, senão
vejamos.
Com relação à fixação da sanção,
apesar de ter sido aplicada dentro dos limites legais, se encontrando
motivada e individualizada, necessita de pequeno reparo.
De fato, as iniciais devem ser
fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a presença de
circunstâncias negativas, no termos do artigo 59 do Código Penal.
Entretanto, somente o fato do acusado ter cometido o presente crime
enquanto estava foragido do sistema prisional é que justifica o aumento
das básicas, sendo que os demais argumentos utilizados pelo M.M.
Magistrado sentenciante são inerentes ao tipo penal.

Sendo
assim,
a
pena-base
é
acrescida em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão, e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
6
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Após, a confissão e a menoridade
relativa do réu à época dos fatos foram reconhecidas, sendo
compensadas com a agravante da reincidência (fls. 91/94 e 95/97).
Na sequência, fica mantido o
aumento da pena ante a presença da circunstância majorante pelo fato
de o delito ter sido cometido mediante emprego de arma de fogo, o que
restou comprovado de forma cabal nos autos, em especial pela palavra
da vítima.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Ressalta-se, ainda, que não é
imprescindível para o reconhecimento da causa de aumento
mencionada, que a arma seja apreendida, e realizada perícia que
comprove sua potencialidade lesiva. A falta destas circunstâncias não
impede o reconhecimento da majorante.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
7
“ROUBO
QUALIFICADO
-
Emprego de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente -
Irrelevância - Vítima que afirma categoricamente que um dos agentes
portava um revólver - Aplicação do art. 157, § 2.o, I, do CP” (TJSP) -
RT 852/568.
E ainda:
“QUALIFICADO
-
Caracterização - Simulação de porte de arma de fogo ou do porte e
exibição de arma de brinquedo - lrrelevância da ausência da apreensão
do simulacro e de seu submetimento a exame pericial, desde que
configurada a intimidação psicológica da vítima - lnteligência do art.
157, § 2o, I, do CP” (TACrimSP) RT 780/608.
É certo, também, que o fato de o
agente empregar simulacro de arma não afasta a qualificadora,
considerando que é um meio suficientemente eficaz para intimidar a
vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua
resistência.
Ora, no caso em tela, a vítima não
sabia que a arma de fogo utilizada poderia ser apenas uma réplica, tanto
que não ofereceu qualquer resistência. Por tal quadro, não cabe à vítima
saber da condição de operação da arma, importando somente o poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
8
intimidativo que lhe causou estar sob a mira do artefato, reduzindo a sua
capacidade de resistência. A utilização de arma operante ou não, real ou
não, aumenta sempre a possibilidade do êxito do agente na empreitada
criminosa e este fator, além de identificar o tipo básico, também o
qualifica.
Nesse sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA
DESMUNICIADA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE.
“CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. (...) ORDEM DENEGADA. I - É irrelevante saber
se a arma de fogo estava ou não desmuniciada, visto que tal qualidade
integra a própria natureza do artefato. Não se mostra necessária,
ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo
para comprovar o seu potencial lesivo. II - Lesividade do instrumento
que se encontra in re ipsa. III - (...) IV - A arma de fogo, mesmo que
não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. V - Ordem
denegada”. (g. n.) (HC 102263/SP, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Julgamento: 11/05/2010, Órgão Julgador: Primeira
Turma)
“Cumpre
observar,
que
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
9
qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo está plenamente
demonstrada e a alegação de que a mesma estava desmuniciada e era
ineficaz a realização de disparos não socorre os agentes. A utilização
de arma desmuniciada ou inapta para realização de disparos no roubo
deve ser motivo para o acolhimento da qualificadora pertinente, posto
que a vítima, no momento do sucesso, não tem como duvidar da sua
autenticidade e a sua capacidade de resistência é minada pela presença
da aludida arma em poder do agente. O Excelso Pretório, apreciando a
matéria, lançou julgamento no sentido de que “a ameaça com uma
arma ineficiente ou com arma de brinquedo, quando ignorada tal
situação pela vítima, constitui causa especial de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2°, I, do CP, pois tal conduta é suficiente para
causar a intimidação da vítima” (in RT 733/534).
Mas não é só.
Como bem posto pelo M.M. Juiz “a
quo”, a partir do momento que o acusado alega ter se utilizado de um
simulacro de arma de fogo, cabe a ele a comprovação de tal condição.
Diante disso, persiste a causa de aumento de pena pelo uso de arma para
emprego de grave ameaça e violência, como bem observado na r.
sentença recorrida.
Ainda,
em
razão
do
reconhecimento de duas causas de aumento de pena (concurso de
agentes e uso de arma de fogo), a reprimenda foi acrescida de fração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
10
acima da mínima prevista, o que é correto.
Salienta-se que a biqualificação,
por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem
situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das
penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um
terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC
76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU
17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u., j.
14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras.
Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes duas
qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes) justifica-
se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados do STF:
HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994; do STJ:
Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp 363.531-
MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).
Acontece que o aumento aplicado
se mostrou excessivo, devendo ser reajustado para 3/8, totalizando,
agora, a pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, e o pagamento de 15
dias-multa, no piso, a qual se torna definitiva.
Por
fim,
no
que
tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
11
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002386-02.2018.8.26.0445 -Voto no
12
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo somente para
reduzir a pena de LUIZ FLÁVIO FERREIRA BARROS condenando-o
à 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. decisão
por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR